Tribunal: TJPA
Processo: 0007821-96.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007821-96.2016.8.14.0012

APELANTE: BRENO DO CARMO VIEIRA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007821-96.2016.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: BRENO DO CARMO VIEIRA DA CRUZ

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSE CAMPELO MESSIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.

DA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP.
PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
.

- A SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFERIU NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP, A FIM DE SUPERAR O ENTENDIMENTO, ATÉ ENTÃO VIGENTE, DE QUE O REFERIDO ARTIGO CONSTITUIRIA "MERA RECOMENDAÇÃO" E, COMO TAL, NÃO ENSEJARIA NULIDADE DA PROVA NO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS ALI PREVISTOS.

-
À VISTA DOS EFEITOS E DOS RISCOS DE UM RECONHECIMENTO FALHO, A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DESCRITO NA REFERIDA NORMA PROCESSUAL TORNA INVÁLIDO O RECONHECIMENTO DA PESSOA SUSPEITA E NÃO PODERÁ SERVIR DE LASTRO A EVENTUAL CONDENAÇÃO, MESMO SE CONFIRMADO O RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PODE O MAGISTRADO REALIZAR, EM JUÍZO, O ATO DE RECONHECIMENTO FORMAL, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCEDIMENTO PROBATÓRIO, BEM COMO PODE ELE SE CONVENCER DA AUTORIA DELITIVA A PARTIR DO EXAME DE OUTRAS PROVAS QUE NÃO GUARDEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O ATO VICIADO DE RECONHECIMENTO, PORÉM NÃO FOI O QUE OCORREU.

-
IN CASU,
A VÍTIMA EM JUÍZO DESCREVE A CONDUTA CRIMINOSA, NO ENTANTO, APRESENTA INCONSISTÊNCIAS EM SEU DEPOIMENTO, QUE PODEM SER DECORRENTES DO LONGO ESPAÇO DE TEMPO ENTRE O FATO CRIMINOSO E SUA OITIVA EM JUÍZO. ACRESCENTA-SE QUE, INOBSTANTE TENHA DITO QUE RECONHECE SEM DÚVIDA O RÉU, O APELANTE NÃO ESTAVA PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, BEM COMO A VÍTIMA NÃO DESCREVEU NADA MAIS DO QUE A COR DA BLUSA QUE O ASSALTANTE UTILIZAVA, SEM INDICAR QUAISQUER CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E, AINDA, NÃO LHE FOI APRESENTADA SEQUER UMA FOTOGRAFIA DO ACUSADO PARA VALIDAR ESSE RECONHECIMENTO.

- CONSIDERANDO QUE AS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA (DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS) DECORRERAM DE ATOS VICIADOS DE RECONHECIMENTO POR MEIO DE FOTOGRAFIA, EM DESACORDO COM O ARTIGO 226 DO CPP, INEXISTINDO PROVAS INDEPENDENTES DO ATO VICIADO, A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
absolvendo BRENO DO CARMO VIEIRA DA CRUZ, do crime previsto no artigo 157, §º, 2º, I e II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRENO DO CARMO VIEIRA DA CRUZ
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA
(ID nº 14923994) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 09 (nove) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 05/09, ID nº 14923858), no dia 10/08/2016, por volta das 22:00 horas, a vítima Josilma Leão Carvalho, estava em frente a Sede Espago Vip, na companhia de dois amigos sendo estes LUIS CARLOS e ELIANE, momento este em que o acusado e seu comparsa se aproximaram em uma motocicleta da vítima e seus amigos e anunciaram o assalto, o acusado apontou a arma de fogo para a vítima e exigiu que a mesma Ihe entregasse seu aparelho celular, a mesma entregou e logo após o acusado e seu parceiro empreenderam fuga do local.

A polícia militar de posse dessas informações fornecidas pela vítima, seguiu em diligencias atrás dos acusados, logrando exito em localizar o acusado BRENO próximo ao posto de gasolina Novo Horizonte, localizado no bairro SANTA Maria, nesta cidade, no momento da abordagem o acusado confirmou que havia praticado o roubo contra a vítima.

Em seguida o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia local para a lavratura dos procedimentos de praxe. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 380/394, ID nº 14924001), o recorrente pugnou pela ilegalidade da condenação baseada sem observância do artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como pelo reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pela revisão na dosimetria da pena, e, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 397/406, ID nº 14924004), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 409/424, ID nº 16211909), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento parcial
do recurso, ante a inadequação da via eleita em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, e, no mérito, pelo seu
provimento,
a

fim de absolver o réu nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da nulidade do reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do CPP.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente, pugna o apelante por sua absolvição, com base no artigo 386, VII, do CPP, ao argumento de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, mormente por não ter sido respeitado o procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Acompanhando o entendimento da Procuradoria, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Prevê o art. 226 do CPP:

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Apesar da materialidade restar comprovada durante a instrução processual, o mesmo não se pode dizer da autoria.

A vítima em juízo disse que após o crime, procurou a Polícia e subiu em uma viatura em busca do acusado. Ao passar por um posto de gasolina perto da estrada, viu um sujeito no posto e o reconheceu como sendo o autor do delito. Ao ser questionada pelo
parquet
se o indivíduo estava sozinho, respondeu que não, ele estava com um moto taxi. Ao ser questionada como reconheceu ele, respondeu que foi pelo rosto e pelo chapéu que ele usava.

No dia posterior aos fatos, procedeu-se o reconhecimento pessoal do acusado, cujo Auto está no ID nº 14923859, no entanto, o auto lavrado não apresenta por escrito como foi a descrição da pessoa a ser reconhecida nem as demais manifestações dos reconhecedores. Tampouco indica que foram colocadas outras pessoas ao lado do acusado para viabilizar a comparação. Além disso indica apenas uma testemunha e não duas, como exige a lei. Frise-se, ainda, que esta única testemunha é Investigador de Polícia Civil, ou seja, é subordinado à autoridade policial.

Com efeito, o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de "mera recomendação". Tipicidade processual, sob pena de nulidade.
1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.
(STF, RHC n. 206846, relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, Processo Eletrônico DJe-100 Divulg 24/05/2022, Public 25/05/2022).

A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

Nesse sentido, a Sexta Turma desta Corte, evoluindo no entendimento já exarado por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, fixou posicionamento, no HC n. 712.781/RJ, no sentido da impossibilidade de refazimento do procedimento viciado, pela tendência, por vezes até mesmo inconsciente, de confirmação do ato pela vítima, tornando comprometida a prova.

Cita-se, oportunamente, a ementa do paradigma mencionado:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas.

3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.

4. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

5. Na espécie, a leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, permitem inferir que o paciente foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse o juízo condenatório.

6. Mais ainda, a autoridade policial induziu a vítima a realizar o reconhecimento - tornando-o viciado - ao submeter-lhe uma foto do paciente e do comparsa (adolescente), de modo a reforçar sua crença de que teriam sido eles os autores do roubo. Tal comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento.

7. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto.

8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá- lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc.

9. Sob um processo penal de cariz garantista (é dizer, conforme aos parâmetros e diretrizes constitucionais e legais), busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.

10. Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico, como alerta Jordi Ferrer-Beltrán, pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias.

11. Impõe compreender que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito.

12. Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a "utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente" (Ferrer-Beltrán).

13. Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controlar o exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado. Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal.

14. O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida - "sem bons ingredientes não haverá forma de fazer um bom prato" (como metaforicamente lembra Jordi Ferrer-Beltrán) -, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública.

15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos.

16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552-59.2019.8.19.0014, da 3a Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).

Vale r
essaltar que a expressão ‘se possível’ se refere à exigência
de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve
ser reconhecida e “não com a
obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a la
do.

Assim, entendo que, de fato, o auto de reconhecimento viola o artigo 226 do CPP, visto que não foram respeitadas suas formalidades. Ademais, as provas orais colhidas em juízo não foram suficientes para suprir a irregularidade do auto.

A vítima, JOSILMA LEÃO CARVALHO, em juízo, descreve a conduta criminosa, no entanto, apresenta inconsistências em seu depoimento, que podem ser decorrentes do longo espaço de tempo entre o fato criminoso e sua oitiva em juízo. Acrescenta-se que, inobstante tenha dito que reconhece sem dúvida o réu, o apelante não estava presente na audiência de instrução, bem como a vítima não descreveu nada mais do que a cor da blusa que o assaltante utilizava, sem indicar quaisquer características físicas e, ainda, não lhe foi apresentada sequer uma fotografia do acusado para validar esse reconhecimento.

É cediço que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório para elucidação dos fatos, porém, é inviável utilizá-la para fundamentar uma condenação quando a vítima não é capaz de proceder ao reconhecimento do autor, tampouco descrever as suas características físicas ou apresentar outros elementos que possam trazer certeza da autoria delitiva, como ocorre no presente caso.

A única testemunha de acusação ouvida em juízo, o Policial Militar JOSÉ DO CARMO PORTILHO DOS PRAZERES, somente reproduziu o que lhe foi relatado pela vítima sobre o fato criminoso, acrescentando apenas que sua guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia de roubo, seguindo em diligência na companhia da ofendida até encontrarem o apelante no Posto Novo Horizonte.

O Representante do Ministério Público desistiu da oitiva da outra testemunha de acusação, LUIZ CARLOS DOS SANTOS PEREIRA FILHO, amigo da vítima, que teria prestado depoimento em sede policial.

Importante destacar, ainda, que, segundo a vítima e a única testemunha de acusação ouvida em sede judicial, ao ser abordado no posto de combustíveis pela guarnição da Polícia Militar,
o apelante não portava nenhum objeto correlacionado com o delito, como a
res furtiva
ou a arma de fogo utilizada
.

Com efeito, evidente a insegurança da prova, conduzindo a uma razoável dúvida quanto à autoria delitiva imputada ao acusado, imperativo o decreto absolutório, sob pena de se chancelar a mitigação de relevante garantia fundamental concernente ao princípio da não culpabilidade, com lastro em meros elementos indiciários.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PROVA JUDICIALIZADA DELA DECORRENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO
. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. "O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 3. Considerando que as provas judicializadas da autoria delitiva (depoimento da vítima e testemunhas) decorreram de atos viciados de reconhecimento por meio de fotografia, em desacordo com o art. 226 do CPP, inexistindo provas independentes do ato viciado, deve ser reconhecida a absolvição. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 739321 RS 2022/0127405-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Feitas essas considerações, observado que não houve o reconhecimento pessoal em juízo e que a única prova judicializada da autoria delitiva - depoimento da vítima - decorreu de ato viciado de reconhecimento por meio de fotografia, em desacordo com o artigo 226 do CPP, a absolvição do paciente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e concedo provimento à pretensão recursal,

absolvendo BRENO DO CARMO VIEIRA DA CRUZ, do crime previsto no artigo 157, §º, 2º, I e II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Serve a presente decisão como Ofício.

Belém, 31/10/2023